Tribunal: TJDFT
Processo: 0719409-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719409-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEOSVALDO CARVALHO SOARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Leosvaldo Carvalho Soares em face da r. decisão (ID 92704568 na origem) que, nos autos da Ação de Reconhecimento de Desvio de Função movida em desfavor do Distrito Federal, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O pedido de antecipação da tutela recursal restou por mim indeferido, oportunidade em que determinei o recolhimento do preparo no prazo 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/15 (ID 27068739). Os patronos do Recorrente formularam pedido de reconsideração (ID 27635622), aduzindo que, apesar das incansáveis tentativas, não lograram êxito em estabelecer contato com o Agravante, prejudicando a juntada dos extratos bancários e demais documentos solicitados por esta Relatoria. Mantida a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça (ID 27068739), concedi o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, para que fosse realizado o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 27705724). O prazo legal decorreu sem que houvesse manifestação do Agravante (ID 28049166). Assim, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator